Tribunal: STF
Processo: HC 184776
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fernando Tadeu Torquetti Rodrigues, advogado, em benefício de Romildo Lopes de Andrade, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 20.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 574.393, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5008666-61.2020.8.24.0000 pela Desembargadora Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
O caso
    2. Em 12.3.2020, o paciente foi preso em flagrante dirigindo “seu automóvel Fiat Doblo, placas ATV7558, com a estampa da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e o carregou com 500Kg (quinhentos quilos) de maconha e 50Kg (cinquenta quilos) de skank – ambas substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física ou psíquica – as quais seriam transportadas até a cidade de Florianópolis, neste estado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia ilícita”.
    Em 13.3.2020, ao realizar a audiência de custódia, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Itajaí/SC converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.
    3. A defesa protocolizou no Tribunal de Justiça de Santa Catarina o Habeas Corpus n. 5008666-61.2020.8.24.0000, tendo a Relatora, Desembargadora Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, indeferido a medida liminar requerida em 16.4.2020:
    “A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional e cabível diante da existência de constrangimento ilegal e dependente da plausibilidade jurídica do pedido e da demora da prestação jurisdicional.
    Observando atentamente a documentação que instrui o presente instrumento, entendo que não houve um flagrante constrangimento ilegal ou nulidade, muito menos o risco da demora da prestação jurisdicional capaz de justificar a concessão de liminar.
    (…)
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
    As informações de praxe não serão necessárias.
    Abra-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça”. 
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 574.393, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 20.4.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração, com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Contra essa decisão, ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    Assinala a ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, pois teria sido considerada a gravidade abstrata do delito de tráfico imputado, a inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e ser o paciente “mera ‘mula’, que apenas serviu como instrumento para a suposta prática do delito, desempenhando apenas o papel de motorista do veículo”.
    Ressalta que, na “remota hipótese de condenação, comprovada por argumentos sólidos, distante do quadro comprobatório trazido aos autos até o momento, na pior das hipóteses deve ser levado em conta a incidência do tráfico privilegiado, definido pelo art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. O dispositivo estabelece que as penas podem sofrer redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa”.
    Assevera que o “Paciente (43 anos - 18/08/1976) tem residência e domicílio fixo (Doc. 3 - Comprovante de Residência), demonstra o exercício de atividade laborativa lícita junta a prefeitura de sua cidade (Doc. 13 - Contrato de Trabalho e Rendimentos), é pai de 3 (três) filhos - um com 6 (seis) anos (Doc. 14 - Carteira de Identidade Roger) outro com 12 (doze) anos (Doc. 15 - Carteira de Identidade Roni) e o último com 19 (dezenove) anos (Doc. 16 - Carteira de Identidade Romi). Inexiste nos autos condições diversas que lhe recomendam a custódia cautelar”.
    Sustenta que seria possível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão e que o paciente, “após o falecimento de sua esposa, tornou-se o único responsável pelo cuidados dos filhos menores, fato este que, conforme demonstrado, torna imperativa a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) concessão liminarmente da ordem de habeas corpus, para possibilitar que o Paciente responda ao processo em liberdade, assumindo os devidos compromissos legais, devendo ser posto, imediatamente, em liberdade, expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura.
    (...) Subsidiariamente, tendo em vista a comprovação da aludida necessidade constante no art. 318, VI, do CPP, situação em que se enquadra o Paciente, seja substituída a prisão preventiva pela domiciliar;
    (...) Ademais, requer que, ao final, seja julgado totalmente procedente o pedido de concessão da ordem para fins de obstar a continuidade do constrangimento ilegal, possibilitando que aquele possa responder a todos os atos do processo em liberdade, até o trânsito em julgado da sentença”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 574.393, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5008666-61.2020.8.24.0000 pela Desembargadora Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Santa Catarina não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Daí por que, em casos assim, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Itajaí/SC afirmou:
    “(...) Da análise do auto de prisão em flagrante é possível inferir a prática, em tese, de infração penal (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e a prisão do agente em situação de flagrância, nos termos dos arts. 302 e 303 do CPP. Em síntese, os indicativos são de que policiais rodoviários federais, em rondas pela BR 101, avistaram um veículo dos correios transitando pela rodovia, na altura do bairro Salseiros, nesta cidade, e estranharam o fato em razão do horário (uma hora da manhã). Em vista disso, abordaram o veículo e, de imediato, segundo os policiais, o conduzido informou que estaria transportando drogas. Após verificações, os policiais constataram que no veículo havia 500 (quinhentos) quilos da substância semelhante à maconha e 50 (cinquenta) quilos de substância semelhante ao ‘skunk’. Foram cumpridas as formalidades e respeitadas as garantias previstas na legislação de regência. (…) Os elementos de prova coletados até o momento trazem indicativo do cometimento do crime e da autoria, convergindo para a pessoa do conduzido (fumus commissi delicti). Quanto ao periculum libertatis (perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado) verifica-se que o conduzido é reincidente específico (evento 3, certidão 1). Ademais, os indícios são de que vinha do Estado do Mato Grosso do Sul transportando grande quantidade de entorpecente, em um veículo aparentemente dos correios. A gravidade no caso concreto é manifesta, não só pela enorme quantidade de droga, mas pela estratégia utilizada para transportar o entorpecente. Tudo isso leva a crer que há fundado risco de reiteração criminosa. Nesse cenário, a prisão preventiva afigura-se como medida adequada e necessária à garantia da ordem pública, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, não merece acolhida, eis que não há qualquer prova dos fatos alegados pelo conduzido (filhos, idade, falecimento da genitora etc). De acordo com o art. 318, parágrafo único, do CPP, para concessão da prisão domiciliar é necessária prova dos requisitos. Neste momento, não há nenhuma comprovação de que o conduzido se enquadra em alguma das hipóteses do art. 318 do CPP. Por isso, a prisão domiciliar fica indeferida. Ante o exposto: a) homologa-se a prisão em flagrante; b) defere-se o pedido do Ministério Público para converter a prisão em flagrante de Romildo Lopes de Andrade em prisão preventiva. Expeça-se mandado de prisão”.
    Em 24.3.2020, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Itajaí/SC reavaliou a situação da prisão e decidiu mantê-la, confirmando não terem sido demonstrados os requisitos para a prisão domiciliar e afirmando não se enquadrar o paciente na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça:
    “(...) Como se vê, o periculum libertatis foi extraído de dois fatos/circunstâncias: i) o acusado possui uma condenação pelo crime de tráfico de drogas, apta a gerar reincidência; ii) as circunstâncias denotam gravidade da conduta no caso concreto (grande quantidade de droga, preparação de veículo para o trasporte, tráfico interestadual). Isso permite concluir que, em liberdade, o acusado tende a reiterar na prática criminosa.
    Analisando mais uma vez o interrogatório do acusado, perante a Autoridade Policial, eis, em síntese, o que narrou: sua esposa faleceu há pouco tempo; estava com dívidas decorrente das despesas com tratamento, funeral etc; trabalhava no Município de Ponta Porã, no ortoflorestal; foi dispensado; passou a utilizar o carro que tinha para vender roupas na cidade; um dia um senhor, conhecido como ‘Tito’, paraguaio, disse que queria o carro do acusado para efetuar um transporte; ele preparou o carro, alterando suas características, fazendo parecer um veículo do Correio, para não levantar suspeitas; ofereceu 3 mil reais para o acusado fazer o transporte com o carro preparado. Há, porém, algumas contradições nesse interrogatório. Em dado momento o acusado diz que usava o carro para comprar roupas. Em outro diz que comprou o carro ‘esses dias’. Questionado sobre onde comprou o carro, responde ‘comprei aqui’. Depois, diz que o Sr. ‘Tito’ pegou seus documentos e providenciou o carro.
    Ademais, não obstante os documentos juntados pela defesa, nenhum deles comprova as supostas atividades profissionais lícitas que o acusado exercia (funcionário municipal e vendedor de roupas).
    Ou seja, não existe prova alguma de que o acusado alguma vez exerceu alguma atividade lícita. O que se extrai, de sua própria narrativa, é que, ao invés de buscar meios lícitos para obtenção de renda, aceitou promover o serviço de transporte interestadual de 500 (quinhentos) quilos de maconha e 50 (cinquenta) quilos de ‘skunk’, para um traficante paraguaio, denominado ‘Tito’.
    Portanto, é evidente o fundado risco de que, em liberdade, o acusado está propenso e praticar crimes, especificamente o de tráfico de drogas.
    Assim, a prisão cautelar está devidamente amparada no fumus commissi delicti e no periculum libertatis.
    O réu também fundamenta seu pedido em decisão proferida na ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, pelo Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, que conclama os juízes da Execução Penal a adotarem medidas processuais preventivas, a fim de evitar o avanço do coronavírus dentro das unidades prisionais, dentre elas, a substituição da prisão provisória por medidas alternativas em casos de delitos praticados sem violência ou grave ameaça. (…)
    Pois bem, o réu não faz parte do grupo de risco definido pelo Ministério da Saúde, qual seja, pessoas com idade acima de 60 anos e/ou portadores de doenças preexistentes como cardiopatias, diabetes, câncer, doenças respiratórias crônicas, hipertensão e imunodepressão.
    Outrossim, a Corregedoria-Geral da Justiça e o Grupo de Monitoramento e Fiscalização (GMF) do Tribunal de Justiça de Santa Catarina trabalham fortemente no intuito de criar uma ‘muralha sanitária’ capaz de mitigar a proliferação do Covid-19 no sistema prisional do estado, com adoção de medidas preventivas, tais como, a suspensão de visitas íntimas, de visitas de idosos acima de 60 anos, crianças até 12 anos e gestantes, e ainda, a suspensão de transferências interestaduais. (…)
    Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, não merece acolhida. (…)
    Apesar do acusado ter um filho menor de 12 anos (Roger - 6 anos), não existe prova idônea de que seja o único responsável pelo sustento do menor. Primeiro, porque o acusado sequer comprovou, repita-se, que vinha exercendo alguma atividade profissional lícita. Segundo, verifica-se que o acusado saiu de Ponta Porã - MS, percorrendo mais de mil quilômetros, deixando lá o filho menor. Portanto, não existe indicativo razoável de que sua presença, junto ao filho, seja imprescindível para os cuidados do menor, inclusive para lhe garantir a subsistência.
    Ante o exposto, indeferem-se os pedidos de revogação da prisão preventiva e substituição por prisão domiciliar”.
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa.
    A constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, não pode ser, em princípio, tida como abusiva ou contrária à legislação vigente nem mesmo à jurisprudência deste Supremo Tribunal, que aceita seja a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado, de requisitos para a prisão cautelar e a ausência, na espécie, dos requisitos para a prisão domiciliar.
    Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    12. Anoto que o Ministro Marco Aurélio, na decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados, tendo o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Itajaí/SC reavaliado recentemente a situação prisional do paciente e decidido por manter a constrição da liberdade, demonstrando estar atento a essa questão.
    13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Santa Catarina não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    15. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora